Tribunal: TJMT
Processo: 0000312-43.2008.8.11.0024
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000312-43.2008.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (APELANTE), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTO NO ARE N.
843.989/PR – TEMA 1.199 DO STF –
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE
– CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 11, INCISO IV, DA LIA – NEGAR PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAIS -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DO RÉU
– SENTENÇA REFORMADA –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A mera inobservância à legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não resta demonstrado comprovado o elemento subjetivo – dolo específico -, a ter do que dispõe a nova redação dada aos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

4. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ADEMAR WURZIUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação da apelação no
0000312-43.2008.8.11.0024,

devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação antes da admissibilidade do recurso especial, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STF exarado no recurso paradigma (Tema 1.199).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (Tema 1.199 do STF).

No caso, tenho que há necessidade de retratação do acórdão, por se encontrar em dissonância ao entendimento recente do Supremo Tribunal Federal firmado em julgamento do recurso paradigma do ARE n. 843.989/PR.

O referido recurso de apelação cível foi interposto pelo Parquet Estadual contra sentença proferida em sede de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, que havia julgado improcedente o pleito inicial, absolvendo o apelado.

O acórdão combatido proveu parcialmente o recurso, reformando a sentença para condenar o apelado, sob o argumento que “
Inegavelmente, o atuar do Apelado não se pautou pelos princípios da moralidade, legalidade e eficiência que devem nortear a Administração Pública. Há que se ter sempre em mente que a Lei da Improbidade Administrativa foi elaborada para combater os desmandos administrativos e para saciar o anseio popular pela punição e ética na política e não como panaceia à difícil arte de administrar a coisa pública.
” Colhe-se a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÕES IRREGULARES IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS – PENALIDADES DE PERDA DOS DIREITOS POLITICOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei 8.429/92, que define os atos de improbidade administrativa, prevê como tais, àqueles que geram o enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, bem como os atos que atentam contra os princípios da administração, conforme prescreve o caput do art. 11.

2. O processo licitatório tem por finalidade garantir a melhor proposta à Administração, respeitando os princípios constitucionais. Desse modo, o ato de ausência de licitação ou justificativa de sua dispensa e, ainda, realização tardia, ofende os princípios da administração pública, caracterizando-se como ato de improbidade.

3. Competia à parte autora demonstrar que os efetivos danos causados ao erário público. Não o tendo feito, afasta-se a pretensa condenação com base no artigo 10, da Lei 8.429/92, e, nas sanções previstas no art. 12, inciso II da mesma Lei.

4. Recurso de apelação parcialmente provido..”

De outro lado,
destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Cumpre ressaltar que o julgamento do recurso ocorreu em 08/08/2021, ou seja, anteriormente à vigência da Lei n. 14.230/2021, publicada em 25/10/2021.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

Nessa perspectiva, a Vice-Presidência devolveu os autos para verificação de possível desconformidade do julgamento com o tema 1.199 do STF.

Para melhor visualização, colaciono os trechos do voto condutor do acórdão,
in verbis
:

“No que tange às contratações irregulares e aos gastos excessivos com combustível, diárias, entre outros, entendo que não houve má-fé do agente público, mas, tão somente, inabilidade na gestão.

Como bem consignado no parecer ministerial:

“(...) o mesmo não se aplica às demais irregularidades consistentes na ausência de inventário físico e financeiro dos bens móveis e imóveis, contratação de pessoal, pagamento de diárias e aquisição de combustível em excesso, por serem circunstâncias peculiares que requerem a análise da circunstância fática, portanto, não pode ser aplicada a Lei de Improbidade Administrativa sobre fatos soltos que não apontem as circunstâncias motivadoras.”

Em que pese a irregularidade de tais atos, não ficou evidenciada a vontade deliberada do Apelado de praticar conduta tendente a infringir o interesse público. Some-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer notícia de que mesmo recebeu qualquer vantagem ilícita, não tendo assim, agido com má-fé, dolo, negligência ou animus de lesar o ente público.

Nesse sentido é o entendimento uníssono do STJ:

"não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.

Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).

Assim, correta a sentença que entendeu não se tratar de atos ímprobos as irregularidades atinentes à contratação de pessoal e ao alegado excesso de gastos, referentes ao exercício de 2005.

Já no que tange às irregularidades concernentes à licitação, entendo que procede o pleito ministerial.

Consta nos autos que foram efetuadas despesas no valor de R$ 432.495,45 (quatrocentos e trinta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) sem a realização e processo licitatório (Id. 2031107 e 2031112), bem como nos casos de inexigibilidade de licitação não foram publicados no diário oficial (Ids. 2031037, 2031044, 2031049, 2031053, 2031057, 2031062, 2031068, 2031071), contrariando a determinação do princípio da publicidade.

Após análise minuciosa dos autos, é certo que o Apelado violou o princípio da legalidade ao não observarem o disposto no artigo 2o da Lei 8.666/1993.

Art. 2°. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. (...).

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos (Id. 2031107 e 2031112), tem-se que as compras efetuadas pela municipalidade, sob a gestão do Apelado, foram realizadas sem o devido processo licitatório, o que é vedado por lei e caracteriza ato de improbidade.

Além disso, ao não publicar no Diário Oficial os casos de inexigibilidade de licitação, o Apelado infringiu o art. 11, inciso IV da Lei 8.429/92:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

É cediço que a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo certo que, para sua configuração, é indispensável que a conduta do agente seja dolosa, exigindo-se ao menos dolo genérico para a tipificação das condutas delineadas nos arts. 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou ao menos eivada de culpa grave, nas do art. 10.

Com efeito, nas contratações da Administração Pública, a regra é a realização de prévia licitação. Os casos de dispensa e inexigibilidade são exceções e exigem justificativa fundamentada do gestor público. (STJ - REsp: 1205605 SP2010/0142113-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento:15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA).

Inegavelmente, o atuar do Apelado não se pautou pelos princípios da moralidade, legalidade e eficiência que devem nortear a Administração Pública.

Há que se ter sempre em mente que a Lei da Improbidade Administrativa foi elaborada para combater os desmandos administrativos e para saciar o anseio popular pela punição e ética na política e não como panaceia à difícil arte de administrar a coisa pública.

Neste sentido, valiosa a esse respeito, é a lição da emérita Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“O enquadramento na lei de improbidade exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins.” (Direito Administrativo, Maria Sylvia Zanella de Pietro, Atlas, 14a edição, 2001, p. 689).

A expressão improbidade administrativa traz em seu bojo o desvirtuamento da administração pública, maculando o princípio constitucional da moralidade administrativa.

Acerca da questão, Marino Pazzaglini Filho leciona, in verbis:

“O princípio da probidade administrativa, resultante dos princípios constitucionais basilares da legalidade e da moralidade, significa, como já ressaltado, que o agente público, no desempenho de suas funções, tem o dever jurídico de agir com honestidade, decência, honradez, movido sempre e exclusivamente pela concreção dos fins do interesse público da Administração a que está vinculado.” (PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e jurisprudência atualizadas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007)

Assim, entende-se como dever de probidade aquele pelo qual o funcionário deve servir à administração com honestidade, procedendo no exercício de suas funções sempre no intuito de realizar os interesses públicos, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer.

É de ordem pública a orientação no sentido de que para o bom funcionamento da administração, de maneira proba é necessária a obediência aos preceitos legais, zelo pelos princípios da administração que estão descritos na Carta Magna, precisamente, no artigo 37.

É indispensável que o agente público e seus partícipes tenham como norte e finalidade a coisa pública.

A aplicação das penalidades deve se levar em conta a dimensão dos danos causados à luz da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]”

Do que se observa, o acórdão condenou o apelado por atos de improbidade tipificados no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, por não observar os princípios da moralidade, legalidade e eficiência.

Como cediço, a conduta de violação aos princípios da Administração Pública foi tipificada de forma genérica no
caput
do art. 11 da LIA, o que não é mais possível a partir da alteração da Lei n. 14.230/2021, a qual passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade.

A propósito, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.
A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10o da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.

(STF - ARE: 803568 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)

Delineado esse cenário, como a condenação por atos de improbidade administrativa foi fundamentada na inobservância, pelo apelado, dos princípios da moralidade, legalidade e eficiência, que devem nortear a Administração Pública, ensejando a violação do art. 11, IV
,
da Lei n. 8.429/1992, não há como se manter também a referida condenação, em razão da não demonstração da existência do dolo específico em infringir a regra legal.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 11, INCISO IV, DA LIA – NEGAR PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAIS – CONDUTA QUE COMPORTA APURAÇÃO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E CRIMINAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta de negar publicidade a atos oficiais, ante a ausência de comprovação do dolo específico, não comporta a aplicação de sanção prevista na lei de improbidade administrativa, de modo que eventual apuração deverá ocorrer no âmbito administrativo e criminal.

Sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso desprovido. (N.U 1040298-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – OMISSÃO QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – IMPOSIÇÃO CONSTANTE DAS LEIS DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE ACESSO À INFORMAÇÃO – COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE MANIFESTA – DOLO – AUSÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CONFIGURADA – PROVIMENTO.

É manifesta a ilegalidade praticada pelo Prefeito Municipal que não adota medidas necessárias para que haja a disponibilização de todos os dados exigidos pelas Leis de Responsabilidade Fiscal e de Acesso à Informação, no Portal da Transparência do Município.

A ilegalidade, quanto ao descumprimento das determinações constantes das mencionadas leis, não configura ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios que regem a Administração Pública, quando ausente o dolo, ainda que genérico, na conduta do agente público.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 11, da LIA, faz-se necessária a demonstração de que a parte requerida tenha agido, de forma consciente, com o intuito de ocultar dados acerca da sua gestão, dificultando o acesso da população às informações, ou seja, visando infringir os princípios da Administração Pública.” (N.U 0003550-67.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Regist
re-se ainda, que, tanto Juízo
a quo
, como o acórdão de julgamento consignaram a inexistência do dano ao erário, não havendo ainda, locupletamento indevido por parte do agente.

Destarte, a
mera inobservância à legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não resta demonstrado comprovado o elemento subjetivo – dolo específico -, a ter do que dispõe a nova redação dada aos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos
releva no máximo o dolo genérico
, mas não evidencia a vontade dos agentes em realizar as contratações e pagamento do serviço com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

Ressalta-se que nesta decisão não se reconhece a legalidade dos atos praticados pelas partes apeladas ou a ausência de imoralidade da conduta praticada, mas tão somente reconhece que, com advento da
Lei no 14.230/2021, é necessário a demonstração do dolo específico para caracterização do ato de improbidade
.

Logo, não demonstrado o dolo específico da conduta, a qualificar o ato como ímprobo, a manutenção da improcedência da demanda, como decidido pelo julgamento em primeiro grau, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
exerço o juízo positivo de retratação
para julgar improcedente o pleito inicial.

Comunique-se a Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade dos recursos especiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024